Tribunal: TJMT
Processo: 1024467-43.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024467-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR NUNES DA SILVA - CPF: 028.073.881-16 (PACIENTE), M.M. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), JOSE SERGIO MEIRA DA COSTA - CPF: 031.154.631-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – SUPOSTO COMETIMENTO DE NOVO CRIME - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA APÓS A SENTENÇA - EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

Com a prolação da sentença, exaure-se a competência do juízo sentenciante, razão pela qual a decretação da prisão preventiva com fulcro no suposto cometimento de novo crime mostra-se nula.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Jair Nunes da Silva
, preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 146 do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A defesa aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de violação ao princípio da homogeneidade, haja vista que o novo crime supostamente praticado pelo paciente não é punido com pena de reclusão, bem como
“desde a sua condenação ao cumprimento de pena no regime aberto, o paciente respeitou as condições que lhe foram aplicadas para permanecer em liberdade”
(ID 185860739, p. 3).

Aduz, ainda, que
“no caso em comento há evidente ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão, datado de setembro de 2022, e a atual prisão do paciente”
(ID 185860739, p. 5).

Por fim, destaca que
“em decorrência de um acidente de trabalho, o paciente fraturou parte de seus membros inferiores e precisa de acompanhamento médico adequado, razão pela qual a sua segregação também deve ser avaliada sob um viés humanitário”
(ID 185860739, p. 9).

Considerando as razões expostas, requer seja deferida a liminar, a fim de revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, objetiva a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem (ID 185860739, p. 10).

A liminar foi
indeferida
(ID

186640164).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 187718687).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 187134183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a defesa aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de violação ao princípio da homogeneidade, haja vista que o novo crime supostamente praticado pelo paciente não é punido com pena de reclusão, bem como
“desde a sua condenação ao cumprimento de pena no regime aberto, o paciente respeitou as condições que lhe foram aplicadas para permanecer em liberdade”
(ID 185860739, p. 3).

Aduz, ainda, que
“no caso em comento há evidente ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão, datado de setembro de 2022, e a atual prisão do paciente”
(ID 185860739, p. 5).

Por fim, destaca que
“em decorrência de um acidente de trabalho, o paciente fraturou parte de seus membros inferiores e precisa de acompanhamento médico adequado, razão pela qual a sua segregação também deve ser avaliada sob um viés humanitário”
(ID 185860739, p. 9).

Pois bem. Após análise pormenorizada dos autos, entendo que a ordem merece ser concedida
.

Consta dos autos da Ação Penal n. 0005266-37.2018.8.11.0007 que, em 26.11.2021, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como foi revogada sua prisão preventiva (ID 71199370).

Consta, ainda, que em 10.11.2022 o órgão ministerial requereu a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática de novo crime em 02.09.2022, consistente em constrangimento ilegal contra sua convivente, sendo tal pleito deferido pelo juízo singular em 23.08.2023, sob o fundamento de necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (ID 103341181).

Todavia, tal fato encontra-se em apuração nos autos da Ação Penal n. 1007215-40.2022.811.0007, em que o juízo natural da causa concedeu ao paciente liberdade provisória em 05.09.2022, conforme decisão juntada pela defesa (ID 185860741), impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, transcorrido aproximadamente 01 (um) ano e 03 (três) meses desde a concessão de sua liberdade, sem notícias sobre o descumprimento de tais medidas, bem como ante a inexistência de outros fatos que pudessem ensejar seu retorno ao cárcere, a manutenção de sua segregação mostra-se ilegal.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se eivada de nulidade, visto que a jurisdição do juízo
a quo
já havia se exaurido na
Ação Penal n. 0005266-37.2018.8.11.0007
, por ocasião da prolação da sentença condenatória (ID 71199370).

Consoante destacado no parecer ministerial:

“[...] A partir da publicação da sentença, se exaure a competência do Juízo de 1º grau, salvo se houver oposição de embargos declaratórios, o que não ocorreu no presente caso. [...] de modo que eventual necessidade de decretação de medida cautelar, naquela ação penal, já não estava sob a sua alçada, sendo ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva extemporaneamente”
(ID 190488654 - p. 2).

A corroborar tal entendimento:

“
[...] Com a prolação da sentença exaure-se a competência do juízo sentenciante
[...]”
(TJ-MS - HC: 14040831120168120000 MS 1404083-11.2016.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 12/05/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2016)

“
[...] REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM – INVIABILIDADE SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – [...] - Com a prolação de sentença condenatória fica exaurida a jurisdição do juízo a quo para reanalisar o cárcere cautelar na forma do art. 316, § único, do Código de Processo Penal. [...]”
(TJ-PR - HC: 00772318720208160000 Ponta Grossa 0077231-87.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 30/01/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder

a ordem
para
revogar
a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, nos autos da Ação Penal n. 0005266-37.2018.8.11.0007.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
Jair Nunes da Silva
, salvo se por outro motivo estiver preso.

Ficam mantidas, contudo, as medidas cautelares fixadas pelo juízo competente, por ocasião da audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005951-85.2022.8.11.0007 (ID 94395044).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023